Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714583-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ZILMA ELIANE FERREIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança – Pedido de Desistência – Homologação – Extinção do Feito sem Resolução do Mérito. Ao ID 47943959, a impetrante requereu a extinção e o arquivamento desse Mandado de Segurança. Ao ID 48411557, o Distrito Federal se manifestou, afirmando não se opor à desistência da impetrante. Conforme Jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 530), o impetrante pode requerer a desistência do Mandado de Segurança a qualquer tempo, mesmo após prolação de Sentença de mérito. Vejamos: “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) O Ministro Ricardo Lewandowski sumariou a lógica do entendimento nos seguintes termos, in verbis: “Eu tenho a impressão que o que deu substrato a essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é vetusta, a meu ver, é a seguinte: o mandado de segurança é um instrumento que foi criado em favor do cidadão, contra o "arbítrio" do Estado. (...) Então, não se trata, aí, a meu ver, com todo o respeito - isto do ponto de vista constitucional, sob o aspecto, enfim, questão vista da Carta Magna -, não se trata de proteger o Estado, ou um ato estatal, um ato de um agente público, na verdade, então, aqui é o seguinte: enquanto não transitado em julgado, a meu ver, o cidadão que impetrou o mandado de segurança, em seu benefício, contra um ato que ele entendeu abusivo, em tese, pelo menos segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele pode desistir.” Atenta à crítica do Ministro Marco Aurélio no sentido de que “O impetrante teria brincado com o Judiciário”, a ministra Rosa Weber, designada para redigir o Acórdão, ressaltou o seguinte: “Em torno desse ponto, muito se discute a respeito de uma possível manipulação do juízo de conveniência do impetrante, o que se daria com a ‘eternização’ da controvérsia pela propositura de ação ordinária de mesmo objeto. Com a devida vênia, parece-me que a constatação da má intenção depende, em primeiro lugar, de que efetivamente passe a existir um segundo processo, ordinário; e também de que, neste, seja possível demonstrar a intenção contrária à boa litigância no direito. A meu ver, a condição para que se discuta má-fé não reside no simples pedido de desistência, mas na efetiva manipulação (se demonstrada), bem como na prova de dano processual. É que na litigância temerária, a má-fé, obviamente, não se presume; ao contrário, exige prova satisfatória, não apenas de sua existência, mas da caracterização de dano processual, a ser compensada pela condenação prevista no Código de Processo Civil (arts. 18 e 35). A par do elemento subjetivo, verificado no dolo e na culpa grave do litigante, a configuração da litigância de má-fé pressupõe elemento objetivo, consubstanciado no prejuízo causado à parte adversa. Por isso, qualquer que seja o motivo, não vejo como pressupor a temeridade da desistência da impetração, salvo se já estiverem comprovados, no momento do pedido de desistência, os elementos subjetivo e objetivo configuradores da litigância de má-fé. Excluída essa hipótese, o sistema processual possuirá, no momento adequado, meios suficientes para coibir a eventual má utilização de suas potencialidades.” Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo impetrante e EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator